Tribunal: TJMT
Processo: 0010067-81.2013.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010067-81.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE IVAN LUIZ BERTOL registrado(a) civilmente como IVAN LUIZ BERTOL - CPF: 242.957.289-34 (APELADO), IVETE TERESINHA TRICHES - CPF: 411.421.799-15 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DECURSO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL. ALEGADA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 11.775/2008. OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE FORMAL PELO DEVEDOR.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação.

A embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação da Lei nº 11.775/2008 e da Resolução nº 3364/2006 do Banco Central (BACEN), defendendo a prorrogação automática do vencimento de dívida rural e afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto:

(i) à aplicação da Resolução BACEN nº 3.364/2006, que prevê a prorrogação automática das dívidas rurais; e

(ii) a possibilidade de prorrogação sem formalização de aditivo contratual ou manifestação expressa do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não demonstra nenhum dos vícios previstos em lei, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pela decisão recorrida, razão pela qual configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

O acórdão examinou as questões de forma clara e fundamentada, concluindo pela ausência de prova do interesse formal do devedor na renegociação do subsídio, conforme exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPACOES LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação.

Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão embargado contém omissões e contradições, especialmente quanto à aplicação da Lei 11.775/2008 e da Resolução nº 3364/2006 do Banco Central (BACEN), que beneficiaram os agricultores com a prorrogação dos vencimentos de dívidas rurais.

Suspensa que neste caso houve prorrogação automática, conforme o art. 1º, § 1º da Resolução BACEN 3364/2006, que readequou as parcelas vencidas e vincendas de 2006 para um ano após o vencimento da última prestação originalmente prevista, dispensando formalização de aditivos ao contrato.

Argumenta que o último vencimento da cédula rural ocorreu em 16/05/2011, e a demanda executiva foi proposta em julho de 2013, dentro do prazo prescricional trienal estipulado no Decreto-Lei nº 167/67 e na Lei Uniforme de Genebra.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar as omissões e contradições apontadas, afastando a prescrição e dando provimento ao recurso de apelação.

Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (Id. 257104684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já analisadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

In casu, embora alegue que ocorreu o alongamento do prazo para pagamento da obrigação, não há nenhum requerimento ou aditivo que demonstre o interesse formal de adesão pelo devedor, sendo que as novas datas de vencimento das parcelas constam apenas em uma planilha produzida unilateralmente pela apelante (Id. 239515984 - fl. 56).

(...)

Infere-se que a prorrogação alegada pela apelante não decorre de cláusula prevista no próprio instrumento de crédito, e sim de lei promulgada no decorrer da vigência do contrato, o que pressupõe a exigência de aditivo contratual.

Ainda que assim não fosse, o interesse formal de adesão pelo devedor é indispensável para a comprovação do refinanciamento, vez que a renegociação corresponde a benefício (e não obrigação ou dever imposto ao sujeito passivo da relação de crédito), até porque a depender dos termos repactuados, a dilação de prazo para pagamento pode acarretar a incidência de mais encargos, além de outras consequências.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a prorrogação da dívida alegada pela embargante não ficou comprovada, conforme exigido pelo artigo 59-A da Lei n.º 11.775/2008, que determina a manifestação de interesse formal do devedor para adesão às medidas de renegociação.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025